Tribunal: STF
Processo: HC 173172
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    COMBUSTÍVEL – COMERCIALIZAÇÃO – REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA – DESCOMPASSO – TIPICIDADE. A comercialização de etanol combustível em descompasso com regulamentação técnica enquadra-se no artigo 1º, inciso I (adulteração de combustível), da Lei nº 8.176/1991.